Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número: 0706080-69.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAUNNR TAVARES AGRAVADA: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JAUNNR TAVARES, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, processo 0025286-83.2015.8.07.0001, que tem como exequente BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. A decisão agravada não conheceu a impugnação apresentada pelo executado; isso porque a matéria alegada pelo impugnante já teria sido discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa (ID 56334318). Argumenta o agravante, em sede recursal, que o acórdão não julgou o mérito da impenhorabilidade, apenas julgou de maneira formal que a parte embargante não demonstrou que a propriedade alegada era a única da família. Afirma que o argumento central dos embargos à execução era a extinção da dívida de consignação em pagamento pelo falecimento e em função de não haver bens passíveis de penhora. Assevera que, como não havia sido pedida a penhoa do bem, somente com a sua efetivação é que surgiu a necessidade de se comprovar que é o único bem, como se falou nos embargos à execução, aí sim ser comprovada e avaliada a impenhorabilidade do bem de família. Assim, requer a concessão de feito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão agravada ou a sua reforma, declarando-se impenhorável o imóvel residencial onde reside a família do espólio. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o bem de família traduza-se em matéria de ordem pública, arguível em qualquer momento, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão. Conforme consta dos autos de origem, em sede de Embargos à execução n° 0707477-34.2018.8.07.0001, julgados improcedentes (ID Num. 38928894), sendo mantida a sentença pela pelo v. Acórdão de Num. 38928923, a princípio, a matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se: “(...) 2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl nos EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015). “(...) 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 635.815/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador João Egmont Relator